Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. MITIGAÇÃO. COPROPRIEDADE. LOCATÁRIO. DEVEDOR PRINCIPAL. RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO. FIADOR. EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA.

1. A Lei no 8.009/90 considera como bem de família, todo imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, e o seu reconhecimento está relacionado à garantia do direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana.

2. A jurisprudência adotou a compreensão de que esta é uma matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição e conhecida até mesmo de ofício, não se submetendo a preclusão temporal quando não houver decisão prévia a seu respeito.

3. Em relação ao locatário, devedor principal, coproprietário do imóvel em questão, não há elementos que permitam concluir ser aquele o endereço de sua residência, considerando que a sua citação foi efetivada em local diverso, o que afasta a suposta impenhorabilidade que aproveitaria à sua cota-parte, mormente porque já existe registro de penhora na matrícula do imóvel oriunda de outra demanda em que figura como executado.

5. Quanto ao devedor-fiador, deve também ser afastada a impenhorabilidade reconhecida de ofício porque, ainda que aquele seja o seu local de residência, é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.

6. Recurso conhecido e provido.